Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702632-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SALDANHA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela RODRIGO EGIDIO SANTIAGO contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0714210-10.2018.8.07.0003, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO SALDANHA TAVARES, indeferiu pedido de penhora de bem em nome da esposa do devedor (ID 110050430 autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não pretende incluir a companheira do segundo agravado como devedora, mas alcançar a meação do bem que pertence ao devedor, em razão do regime legal do casamento Afirma que há bens do casal adquiridos na constância do casamento. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de penhorar a meação do devedor de bem em nome de sua esposa. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora